Tribunal: CARF
Processo: 13855.720893/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECEITAS. COMERCIO VAREJISTA.
Receitas decorrentes da exploração do comércio varejista de artigos de óptica ensejam apuração da contribuição na sistemática cumulativa.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide Cofins sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, no regime dos recursos repetitivos.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE NO CARF.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser observadas e aplicadas pelos conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECEITAS. COMERCIO VAREJISTA.
Receitas decorrentes da exploração do comércio varejista de artigos de óptica ensejam apuração da contribuição na sistemática cumulativa.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide Cofins sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, no regime dos recursos repetitivos.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE NO CARF.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser observadas e aplicadas pelos conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720893/2011-65
ACÓRDÃO
3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED ALTA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECEITAS. COMERCIO VAREJISTA.
Receitas decorrentes da exploração do comércio varejista de artigos de
óptica ensejam apuração da contribuição na sistemática cumulativa.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
RECEITAS.
INTERCÂMBIO
EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide Cofins sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual,
oriundas de outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos
cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, no regime
dos recursos repetitivos.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE NO CARF.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF sob a sistemática da
repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser observadas e
aplicadas pelos conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECEITAS. COMERCIO VAREJISTA.
Receitas decorrentes da exploração do comércio varejista de artigos de
óptica ensejam apuração da contribuição na sistemática cumulativa.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
RECEITAS.
INTERCÂMBIO
EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide Cofins sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual,
oriundas de outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
2
cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, no regime
dos recursos repetitivos.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE NO CARF.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF sob a sistemática da
repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser observadas e
aplicadas pelos conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao
litígio nas instâncias administrativas.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não
esteja sendo discutida judicialmente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em não conhecer de
parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância de objeto nas esferas judicial e
administrativa, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento para alterar a tributação das
vendas de produtos óticos e farmacêuticos para o regime cumulativo e para afastar a incidência
das contribuições sobre as parcelas relativas ao ICMS devidamente comprovadas.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao(substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a conselheira Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Autos de Infração à legislação da Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS, fls. 859/877) e da Contribuição ao
Financiamento da Seguridade Social (COFINS, fls. 879/897), constituindo crédito
tributário nos valores, respectivamente, de R$ 560.478,69 e R$ 2.586.888,33,
totalizando R$ 3.147.367,02, aí incluídos valores principais, multa de ofício de 75%
e juros de mora.
As irregularidades constatadas ensejaram imputação de falta/insuficiência de
recolhimento das contribuições nos períodos mensais de janeiro de 2007 a
dezembro de 2008 e foram consubstanciadas no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 899/931 no qual, após informações iniciais, a Fiscalização identifica o objeto
social da contribuinte: congregação dos integrantes da profissão médica, além de
exploração do comércio varejista de produtos farmacêuticos e de artigos de
óptica através de 2 (duas) filiais.
Na sequência aborda as intimações e analise dos livros, documentos e
informações (item 5), reportando-se ao Termo de Início e à resposta recebida,
ações judiciais e demais intimações.
Acerca das ações judiciais assim expôs no item 5.1, 3:
3) Ações Judiciais Dentre as ações judiciais informadas pela contribuinte em que
se discutem a incidência das contribuições para o PIS e Cofins, destacamos:
a) 2000.61.02.018153-0 <> Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídico-Tributária com Pedido de Antecipação da Tutela com objetivo de
afastar a exigibilidade da Cofins, nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no
9.718/98. Caso não fosse acolhido o pedido, ao menos, que se declarasse o direito
de excluir da base de cálculo os valores repassados aos associados. A autora
manifestou pretensão de efetuar depósitos judiciais dos valores apurados
mensalmente. O pedido de antecipação da tutela foi deferido e a sentença julgou
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
4
procedente o pedido para o fim de suspender a exigibilidade da Cofins, ante a
isenção prevista no art. 6o, inciso I, da LC no 70/91. Em andamento.
b) 2002.61.02.004889-9 <> Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídico-Tributária com Pedido de Antecipação da Tutela, no que
concerne aos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 9.718/98, art. 15 da medida Provisória
no 2.158/01 e IN no 145/99, os quais não podem incidir sobre a receita decorrente
dos atos cooperados. Caso não fosse acolhido o pedido, que reconhecesse o
direito de recolher o PIS sobre a folha salarial, nos moldes do art. 13 da MP no
2.158-35/01. Se ainda não lhe fosse concedido, que ao menos reconhecesse o
direito de utilizar as exclusões previstas para as cooperativas rurais ou comerciais
previstas no art. 15 da MP 2.158-35/01. O pedido de antecipação de tutela foi
indeferido e a sentença julgou improcedente o pedido com extinção do processo.
Em apreciação do recurso interposto, o Tribunal Regional Federal da 3a Região
decidiu, por maioria, dar provimento à apelação. A União interpôs embargos
infringentes e por unanimidade foram acatados. O recurso especial interposto foi
suspenso, nos termos do art. 543-C, do CPC e Resolução no 08/STJ. O recurso
extraordinário interposto foi sobrestado, nos termos do art. 543-B. P. 1o, do CPC.
Em andamento.
No item 6, cita a Legislação, observando-se que:
- no item 6.1, destaca arts. 1o e 8o da Lei no 9.656/1998, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, - no item 6.2, sob o
título Base de Cálculo do PIS e Cofins e alíquotas, além de elencar dispositivos
legais, consigna que as receitas decorrentes da exploração de planos de
assistência à saúde permaneceram sujeitas ao regime cumulativo na apuração
destas contribuições (..... ) e receitas decorrentes da exploração do comércio
varejista de artigos de óptica através da filial cadastrada no CNPJ no
57.214.900/0004-00 sujeitam-se ao regime não cumulativo.
- no item 6.3, aborda Deduções e exclusões relativas a Planos de Saúde,
destacando art. 3o, § 9o, da Lei 9.718/1998, com a redação dada pela medida
Provisória 2.158, de 24 de agosto de 2001, esclarecendo a natureza das três
hipóteses de exclusões que assim elenca: coresponsabilidades cedidas; parcelas
das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas;
valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência
de responsabilidades.
No item 7 de seu Termo, a Fiscalização reporta-se a Solução de Consulta no 23 de
2011 da SRRF/6a Região Fiscal (de cuja transcrição extrai-se que as operadoras de
planos de assistência à saúde não podem deduzir da base de cálculo da Cofins, as
despesas e custos operacionais relacionados com atendimentos médicos
realizados em seus próprios beneficiários (clientes) ....); decisão judicial do TRF da
5a Região e Acórdão CARF.
Descreve, então, no item 8, as Infrações Apuradas como segue:
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
5
8.1. Da Base de Cálculo das contribuições para o PIS e Cofins – Regime Cumulativo
– “Plano de Assistência à Saúde”
[...]
Como se pode ver no item 5.1 do presente termo, as receitas consideradas pela
contribuinte no cálculo das contribuições referiam-se apenas aos valores
registrados na conta denominada de contraprestações líquidas (conta 311) e as
exclusões, aos eventos indenizáveis líquidos (conta 411) e às provisões
técnicas(conta 312), conforme demonstrativo em anexo, o que não corresponde a
correta apuração da base de cálculo prevista na legislação vigente.
Diante disso, a contribuinte foi intimada a apresentar demonstrativo de apuração
das contribuições, conforme item 6 do Termo de Intimação Fiscal no 002 (tópico
5.2), e não o fez, conforme demonstrativo em anexo.
Portanto, além de não ter incluído na base de cálculo a totalidade das contas que
representam receitas decorrentes da atividade “Plano de Assistência à saúde”, a
contribuinte ainda excluiu indevidamente os valores lançados na conta no
4110000000000 (Eventos indenizáveis) que correspondem aos custos e despesas
relativos aos eventos/atendimentos com os próprios associados, o que não é
permitido, uma vez que tais contribuições incidem sobre o faturamento e não
sobre o resultado.
8.1.2. Base de Cálculo apurada pela Fiscalização Da análise das informações
constantes nos balancetes e em demonstrativos apresentados pela contribuinte, a
fiscalização apurou as diferenças das bases de cálculo das contribuições para o PIS
e Cofins a tributar relativas aos anos calendário 2007 e 2008, conforme
demonstrativo em anexo.
Para propiciar melhor entendimento dos demonstrativos acima referidos,
apresentaremos a seguir, informações adicionais de alguns subgrupos e contas
extraídas dos balancetes em anexo.
a) CONTA 3111 – CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – Registra a receita das contraprestações
emitidas, ou dos prêmios emitidos, de planos de assistência médico-hospitalar
com cobertura a preço pré-estabelecido e pós-estabelecido.
b) CONTA 3113 – CONTRAPRESTAÇÕES DE CORESPONSABILIDADE ASSUMIDA /
CO-SEGUROS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – Registra a receita das
contraprestações de planos de assistência médico-hospitalar com cobertura a
preço préestabelecido e pós-estabelecido correspondente à assunção de risco
compartilhado com outra Operadora de Planos de Assistência à Saúde.
c) SUBGRUPO 331 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Registra outras receitas provenientes de operações de
assistência à saúde.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
6
d) SUBGRUPO 333 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA –
Registra outras receitas operacionais de prestação de serviços de assistência
médico-hospitalar não relacionada com planos de saúde da operadora.
e) SUBGRUPO 412 – RECUPERAÇÃO DE EVENTOS / SINISTROS INDENIZÁVEIS –
Registra o valor dos eventos recuperados, das glosas, da co-participação do
beneficiário, dos ressarcimentos e dos sinistros indenizados de assistência
médico-hospitalar em internações de planos com preço pré-estabelecido.
f) SUBGRUPO 413 – RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM EVENTOS/SINISTROS
INDENIZÁVEIS – Registra o valor das recuperações/ressarcimentos de despesas
com eventos indenizados de assistência médico-hospitalar, em decorrência de
glosas, participações do beneficiário ou por falta de cobertura do plano.
8.1.3. Dos efeitos das ações judiciais Não obstante haver ações judiciais em
andamento com objetivo de suspender a exigibilidade da Cofins
(2000.61.02.018153-0) e do Pis/Pasep(2002.61.02.004889-9), em anexo, importa
esclarecer que, atualmente, não existe nenhuma decisão favorável a contribuinte,
conforme se verá a seguir.
1) Cofins (2000.61.02.018153-0) – Foi deferida a antecipação da tutela e a
sentença julgou procedente o pedido formulado pela fiscalizada. A União federal
interpôs recurso recebido nos seus efeitos devolutivo e suspensivo e ainda
pendente de julgamento, conforme certidão emitida pelo Tribunal Regional
federal da 3a Região em 13/04/2011 de fls. Neste caso, o crédito tributário teve
sua exigibilidade imediatamente restabelecida.
Importante destacar que a eficácia da antecipação da tutela foi condicionada à
realização de depósitos judiciais das quantias relativas aos recolhimentos da
contribuição questionada, o que não ocorreu.
2) PIS/Pasep (2002.61.02.004889-9) – O pedido de antecipação da tutela foi
indeferido e a sentença julgou improcedente o pedido formulado pela autora com
extinção do processo. Em apreciação do recurso interposto pela autora, o Tribunal
Regional Federal da 3a Região decidiu, por maioria, dar provimento à apelação. A
União interpôs embargos infringentes e por unanimidade, foram acatados. O
recurso especial interposto pela autora foi suspenso, nos termos do art. 543-C, do
CPC e Resolução no 08/STJ. O recurso extraordinário também interposto pela
autora foi sobrestado, nos termos do art. 543-B, P. 1o do CPC.
Tais recursos têm efeito devolutivo. Sendo assim, o Acórdão recorrido, que é
favorável à Fazenda Nacional, mantém o crédito tributário exigível, nos termos da
legislação vigente, conforme Certidão de Objeto e Pé emitida pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região em 26/04/2011 em anexo.
8.2 Da base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins apurada pela
Fiscalização – Regime Não Cumulativo – Outras Atividades Conforme já abordado
anteriormente, as receitas decorrentes da exploração do comércio varejista de
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
7
artigos de óptica (CNPJ no 57.214.900/0004-00) não foram oferecidas à tributação
das contribuições para o PIS e Cofins.
Com base nos balancetes e demonstrativos apresentados pela contribuinte, em
anexo, a fiscalização elaborou planilha demonstrando os valores dos débitos e dos
créditos em conformidade com a sistemática da não cumulatividade, e,
consequentemente, apurando os valores a pagar das contribuições para o PIS e
Cofins relativos aos anos-calendário 2007 e 2008, conforme demonstrativo em
anexo.
Ainda como itens 9 e 10 reporta-se à formalização do processo e à lavratura dos
Autos de Infração para constituição do crédito tributário com aplicação da multa
de 75% e incidência de juros de mora.
Dada ciência da autuação em 24/05/2011 (fls. 931), foi apresentada em
23/06/2011, Impugnação de fls. 936/982, acompanhada de documentos, com as
razões de defesa a seguir sintetizadas.
Discorda da glosa de exclusão de eventos indenizáveis líquidos (conta 411),
alegando que em referidas contas se encontravam justamente os valores
repassados aos cooperados e demais clínicas credenciadas, tudo nos termos dos
balancetes já apresentados, elaborados com base no plano de contas padrão
instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Invoca disposições do art. 17, inciso IV, da IN SRF 635/06 e alega que a Secretaria
da Receita Federal editou as Instruções Normativas nos 247/02 e 635/2006 em
respeito ao disposto no artigo 9o da Lei 9.718/98 (Medida Provisória 2.158-
25/01), apontando exclusões a serem consideradas na base de cálculo utilizada
para fins de apuração destas contribuições, no caso específico das sociedades
cooperativas operadoras de planos de saúde.
Requer a exclusão dos ingressos recebidos e repassados (i) a médicos cooperados,
médicos
não
cooperados,
clínicas,
hospitais,
laboratórios,
outras
cooperativas(intercâmbio) e outros prestadores de serviços credenciados.
E continua expondo: não pode, assim, a União utilizar como base de cálculo dos
tributos referidos ingressos, os quais apenas transitam pelo caixa da Impugnante,
conforme reconhecido pela Lei 9.718/98 e suas regulações hospedadas nas INs
SRF nos 247/02 e 635/06.
Reitera ser inconcebível que tais ingressos recebidos pela impugnante possam
servir de base de cálculo para mensuração do PIS e COFINS, porque não
constituem remuneração pelo “serviço por ela prestado”.
Assevera que:
- uma sociedade cooperativa somente tem receita própria quando,
excepcionalmente, presta seus serviços (cooperativa) a terceiros não cooperados.
- Terceiros não são os usuários do plano.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
8
- Usuários não são terceiros, são apenas pacientes que se beneficiam do serviço
prestado pelos Cooperados.
Cita Norma de Contabilidade NBC T 10 – Aspectos contábeis específicos em
entidades diversas.
Acrescenta que na autuação não foram consideradas as retenções já sofridas pela
impugnante quando da emissão das faturas, valores constantes de seus
balancetes mensais e que foram recolhidos por terceiros contratantes por meio
de substituição tributária.
Também discorda da tributação de ingressos decorrentes de fornecimento de
medicamentos e produtos óticos.
Alega que a fiscalização não se atentou que tais produtos não poderiam compor a
base de cálculo do PIS e COFINS justamente porque se encontram no regime
monofásico, nos termos do art. 1o da Lei no 10.147/00.
Passa a discorrer sobre as alegações acima, questionando, como preliminar, a
ausência de segregação de receitas, item em que reprisa alegações de que
ingressos que transitaram pelo caixa da cooperativa e são repassados a
cooperados e demais sociedades credenciadas foram considerados para efeitos
de apuração do PIS e Cofins em sua totalidade, inobservando disposições da lei no
9.718/98 (Medida Provisória no 2.158-35/01) e as INs no 247/02 e 635/06 as
quais, embora cometendo alguns equívocos, vedam a cobrança da COFINS e do
PIS sobre a totalidade dos ingressos recebidos pelas cooperativas médicas ou
operadoras de planos de saúde.
Discorda da Multa no percentual de 75%, alegando: a) inexistência de conduta
dolosa ou fraudulenta, apresentação de declarações, b) atendimento de
solicitações, e defendendo o cabimento de multa de 20%, nos termos do art. 61, §
2o da Lei no 9.430/96, e c)caráter confiscatório do percentual aplicado.
A título de mérito, discorre acerca da não incidência de PIS e COFINS sobre a
atividade praticada pela impugnante (Ato cooperativo típico), item 3.1 da peça de
defesa.
Defende, também, a vigência da isenção concedida às sociedades cooperativas,
citando o art. 6o, inciso I, da LC 70/91 (item 3.2 da defesa).
No item 3.3, reprisa alegações de impossibilidade de tributação da totalidade dos
ingressos da cooperativa, invocando Lei no 9.718/98 (art. 9o), IN no 247/2002(art.
24) e IN no 635/06.
E, no item 3.4, reitera alegação de nulidade do cálculo dos ingressos decorrentes
do fornecimento de produtos óticos e farmacêuticos em razão do regime jurídico
adotado, porque se encontrariam no regime monofásico, nos termos do art. 1o da
Lei no 10.147/00.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
9
Questiona a apuração das contribuições incidentes sobre tais ingressos sob o
regime não cumulativo alegando dissonância com a Lei no 10.833/03, art. 10, VI, e
expondo que as cooperativas se submetem ao regime cumulativo.
No item 3.5, acerca do fornecimento de medicamentos, defende a exclusão do
ICMS da Base de Cálculo das contribuições incidentes sobre medicamentos não
classificados como monofásicos.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário, conforme ementa do Acórdão 14-89.316 - 11a Turma da DRJ/POR,
apresentando o seguinte resultado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser acompanhada dos elementos de prova dos fatos alegados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
COFINS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA. DEDUÇÕES. OPERADORAS DE PLANOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EVENTOS OCORRIDOS.
De acordo com o §9o-A, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, incluído pelo art. 19, da Lei
no 12.873/2013 - de caráter expressamente interpretativo e que, por isto, deve
ser
retroativamente
aplicado
-,
no
valor
referente
às
indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o do mesmo
art. 3o, estão compreendidos custos de beneficiários da própria operadora.
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, pelo plenário do STF, em julgamento submetido à sistemática prevista no
art. 543-B do CPC, o referido Tribunal adotou entendimento de que a Cofins deve
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
10
incidir somente sobre as receitas operacionais das pessoas jurídicas, escapando
da incidência dessa contribuição as receitas não operacionais.
RECEITAS. COMERCIO VAREJISTA.
Receitas decorrentes da exploração do comércio varejista de artigos de óptica
ensejam apuração da contribuição na sistemática não cumulativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PIS. DEDUÇÕES. OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EVENTOS
OCORRIDOS.
De acordo com o §9o-A, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, incluído pelo art. 19, da Lei
no 12.873/2013 - de caráter expressamente interpretativo e que, por isto, deve
ser
retroativamente
aplicado
-,
no
valor
referente
às
indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o do mesmo
art. 3o, estão compreendidos custos de beneficiários da própria operadora.
PIS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, pelo plenário do STF, em julgamento submetido à sistemática prevista no
art. 543-B do CPC, o referido Tribunal adotou entendimento de que a contribuição
ao PIS deve incidir somente sobre as receitas operacionais das pessoas jurídicas,
escapando da incidência dessa contribuição as receitas não operacionais.
RECEITAS. COMERCIO VAREJISTA.
Receitas decorrentes da exploração do comércio varejista de artigos de óptica
ensejam apuração da contribuição na sistemática não cumulativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES.
As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em
suas decisões sobre matérias que forem objeto de decisão desfavorável à Fazenda
Nacional em julgamento realizado pelo STF ou pelo STJ nos termos dos arts. 543-B
e 543-C do antigo CPC, os entendimentos adotados por aqueles tribunais nas
decisões definitivas de mérito, após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN.
A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos
sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do antigo CPC somente ocorrerá a partir
da ciência da manifestação da PGFN.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
11
Constatada em procedimento fiscal a falta de declaração e/ou recolhimento ou a
declaração inexata de tributo é cabível a aplicação de multa no percentual de
75%.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não se insere nas
atribuições da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Antes de adentrar na análise do presente Recurso Voluntário, cumpre esclarecer as
discussões levantadas pela Recorrente são todas vinculadas à infração 02, visto que já foi
devidamente julgada a infração 01.
Incidência sobre venda de produtos óticos e farmacêuticos
A Recorrente alega que não poderia ser cobrado o PIS e a COFINS pelo regime não
cumulativo na venda de produtos óticos e farmacêuticos, com a premissa que por ser uma
cooperativa de saúde, o regime tributário a que se submete é o cumulativo além disso que os
produtos comercializados estariam dentro do regime monofásico.
Primeira análise deve ser da inclusão dos produtos vendidos no regime monofásico,
todavia, em nenhum momento a Recorrente trouxe aos autos prova de que os produtos por ela
comercializados seriam enquadrados dentro desse regime, se atentando somente a alegação sem
trazer provas para que demonstre tal alegação, motivo pelo qual não pode ser aceita referida
alegação.
Agora retornando a discussão se tais operações deveriam ter uma tributação
diferenciada, por não ser uma receita até então habitual das operadoras de saúde, ou seja venda
de produtos óticos e farmacêutico, segundo o acórdão recorrido tais receitas deveriam ser
tributadas pelo regime não-cumulativo.
Porém não traz nenhuma base legal para que se separasse a receita dessas
operações das outras receitas da Recorrente, e verificando a legislação na qual manteve a
cooperativa dentro do regime cumulativo não existe nenhuma restrição aos tipos de receita
conforme art. 10, VI, da Lei 10.833/2003, que transcrevo abaixo:
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
12
“Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(Produção de efeito) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
(...)
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo
das deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes
aplicando as disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”
Ora a legislação não restringe ao tipo de receita e sim ao tipo de sociedade, motivo
pelo qual entendo que a receita vinculada a venda de produtos óticos e farmacêuticos deva ser
tributadas pela regime cumulativo.
Exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS/COFINS
Não obstante os lançamentos em relação ao PIS e ao COFINS tenham sido
efetuados com a observância das normas legais então vigentes, há que se adequar o valor da
exigência à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Referida decisão possui a seguinte
ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE
NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
13
9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS
transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como
se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223
DIVULG 29-09- 2017 PUBLIC 02-10-2017)
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento a este Recurso Voluntário, para
que o valor do ICMS seja excluído da base de cálculo do PIS, em plena consonância ao decidido
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de
origem verificar a correção dos valores desde que devidamente comprovado tais valores por parte
da Recorrente.
Da não incidência do PIS e da COFINS sobre a atividade praticada pela recorrente
(ato cooperativo típico).
Alega o recorrente que não deve ser mantida a autuação referente ao PIS/COFINS
incidente sobre o intercâmbio habitual, assiste razão ao recorrente.
Com efeito, este Conselho tem se posicionado de forma amplamente majoritária
pela exclusão das receitas com intercâmbio eventual da base de cálculo das contribuições sociais,
conforme os seguintes precedentes:
i) Acórdão no 9303-009.642, Sessão de 15 de outubro de 2019. Recorrente
UNIMED DE PRES PRUDENTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:
EMENTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO
EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide Cofins sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de
outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos.
Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, no regime dos recursos
repetitivos.
VOTO(...)O acórdão recorrido em momento algum afastou as receitas obtidas e
classificadas como intercâmbio eventual, como sendo ato cooperativo. Ao
contrário afirmou que, mesmo sendo ato cooperativo, houve alterações
legislativas que culminaram na possibilidade de sua tributação. Importante então
entendermos do que se tratam essas receitas em discussão. Transcrevo abaixo
trechos do voto do acórdão recorrido, no qual delineia-se o que são as receitas
decorrentes de intercâmbio eventual:
(...)Conclui-se então que se tratam de recebimentos oriundos de outras
cooperativas Unimed, associadas para o cumprimento de seus objetivos sociais.
Penso que se encaixam então entre os atos cooperativos na definição dada pelo
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
14
art. 79 da Lei no 5.764/71, devendo ser aplicado então o decidido pelo STJ, na
sistemática dos recursos repetitivos, conforme acima demonstrado.
Quanto ao outro fundamento, de que teria previsão legal para exclusão das
receitas com intercâmbio eventual da base de cálculo das contribuições, estou de
acordo com o acórdão recorrido, no sentido de que não estão inclusas no
permissivo legal constante do inc. III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98, com
base nas mesmas razões lá elencadas.
Porém, o fundamento anterior é suficiente, por si só, para dar provimento ao
recurso especial do contribuinte.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
ii) Acórdão no 3401-010.528, Sessão de 16 de dezembro de 2021, Recorrente
UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA:
EMENTA BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. OPERAÇÕES DE
INTERCÂMBIO EVENTUAL. UNIMEDs.
As operações de intercâmbio eventual entre as Unimeds associadas entre si,
configuram ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei 5.764/1971.
VOTO(...)- Receitas de intercâmbio Para a DRJ, as operações de intercâmbio entre
cooperativas distintas, pertencentes ao mesmo grupo, que visam disponibilizar
aos usuários serviços de terceiros associados a outra cooperativa, representariam
atos não-cooperativos, com natureza de operação de mercado o que, em regra,
submete-se ao regular tratamento tributário.
Em sentido contrário, a matéria foi objeto de deliberação no CARF em diversos
julgados, dentre os quais destaca-se o Acórdão no 3302006.557 - 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, de 26/02/2019, cujos fundamentos utilizados pelo Conselheiro
Paulo Guilherme Déroulède transcrevo abaixo e adoto como razão de decidir, nos
termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999:
(...)Sendo assim, os intercâmbios eventuais praticados entre as Unimeds estão
abarcados pela definição de atos cooperativos, de modo que as receitas deles
decorrentes, devem ser excluídas da base de cálculo.
iii) Acórdão no 3402-009.848, Sessão de 16 de dezembro de 2021, Recorrente
UNIMED ALTO PARANAIBA COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO LTDA:
EMENTA COFINS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO
EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com
intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, por serem
decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do
STJ, em regime de recursos repetitivos.
iv) Acórdão no 3302-003.144, Sessão de 26 de abril de 2016, Recorrente UNIMED
FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA:
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
15
EMENTA PLANOS DE SAÚDE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. LEI
N. 12.873/2013.
Devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores recebidos
pela utilização dos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora, conforme dispõe a Lei n. 12.873/2013.
VOTO(...)Diante do exposto, superada a declaração de nulidade dos autos de
infração em atenção ao que dispõe o art. 59 do Decreto n. 70.235/1972, dou
provimento ao recurso da contribuinte, para determinar a exclusão da base de
cálculo do PIS e da COFINS dos valores recebidos pela utilização dos beneficiários
da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos
de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora.
Os precedentes acima transcritos têm por base o quanto decidido no julgamento do
REsp no 1.141.667/RS (Tema Repetitivo 363/STJ), cujo Acórdão foi publicado em 04/05/2016, em
sentido oposto ao que afirma a Autoridade Fiscalizadora e a DRJ-CGE:
EMENTA TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
16
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
A referida decisão não transitou em julgado, tendo sido admitido Recurso
Extraordinário para o STF, o qual, entretanto, resta sobrestado, pois a matéria já se encontra sob
análise daquela Corte Superior, em razão do reconhecimento de repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 672.215/CE. Nesse contexto, o STJ publicou despacho datado de 05/04/2017
sobrestando a referida decisão no REsp no 1.141.667/RS:
Cinge-se a controvérsia à incidência de PIS e COFINS sobre os atos tipicamente
cooperados.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 672.215/CE, da relatoria do Ministro
Joaquim Barbosa, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 536/STF) nos
termos da seguinte ementa:
"TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O
PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE ATO
COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO.
CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE ATO COOPERATIVO, RECEITA DE ATIVIDADE
COOPERATIVA E COOPERADO. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES
PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS
COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS.
146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7o e 239 DA CONSTITUIÇÃO.
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL
sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de
ato cooperado, receita da atividade cooperativa e cooperado. Discussão que se dá
sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou
medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG),
bem como da possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos
cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33,
originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de
1998 (RE 599.362-RG, rel.
min. Dias Toffoli)" (RE 672.215 RG, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em
29/3/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083, divulgado em 27/4/2012, publicado
em 30/4/2012.).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, c/c o art. 328-A do RISTF, determino a manutenção do SOBRESTAMENTO do
recurso extraordinário agora até a publicação da decisão de mérito do Supremo
Tribunal Federal acerca do Tema n. 536/STF da sistemática da repercussão geral.
Apesar do Tema Repetitivo n. 363/STJ se encontrar atualmente sobrestado, este
Colegiado, pelo Princípio do Impulso Oficial, não deve deixar de decidir. Assim, tendo em vista o
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.631 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720893/2011-65
17
teor do art. 79 da Lei no 5.764/71 e o quanto decidido no REsp no 1.141.667/RS, voto por dar
provimento a este pedido.
Da conclusão
Pelo exposto, voto em não conhecer de parte do Recurso Voluntário, em razão da
concomitância de objeto nas esferas judicial e administrativa, e, na parte conhecida, em lhe dar
parcial provimento para alterar a tributação das vendas de produtos óticos e farmacêuticos para o
regime cumulativo e para afastar a incidência das contribuições sobre as parcelas relativas ao
ICMS devidamente comprovadas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1172
DF CARF MF
Original